Tribunal: TJDFT
Processo: 0715802-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. VÍCIOS NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA. INSATISFAÇÃO. REVISÃO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostos, na verdade inexistentes, vícios no julgado.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte considerou que realidade fática é incompatível com o quadro de que trata o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado n° 476, notadamente pelo fato de, no presente caso, a instituição financeira não ter apresentado qualquer prova capaz de justificar a regularidade de seus atos, eis que sequer apresentou ao feito cópia da duplicata mercantil protestada, do comprovante de recebimento de mercadorias e do endosso-mandato.
5. Para a Corte, não há elemento nos autos a demonstrar que a ora embargante foi minimante diligente em exigir do sacador os elementos que demonstrariam a regularidade da cártula, em especial a comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço a que se refere a duplicata, daí porque não pode alegar boa-fé na realização do protesto e, portanto, eximir-se da responsabilidade pelos danos dele decorrentes.
6. Nesse passo, não subsiste qualquer omissão digna de correção, eis que a matéria foi devidamente enfrentada pela Corte, devendo a insatisfação da parte ser objeto de recurso próprio, notadamente porque os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgamento.
7. Recurso conhecido e não provido.